Tribunal: STF
Processo: ARE 1446355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR – POSSIBILIDADE – ILICITUDE DE PROVAS – EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR – BEM APREENDIDO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06 – INVIÁVEL – SEGUNDO APELANTE – SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA E FIXAÇÃO REGIME ABERTO – POSSIBILIDADE – DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Diante do dever legal de agir atribuído à Polícia Militar, em conjunto com seu encargo de manter a segurança pública, impossível se mostra acolher a tese suscitada pelas defesas de usurpação da função de Polícia investigativa. 2. Uma vez expedido Mandado de Busca e Apreensão pela autoridade judicial competente, não há ilicitude no acesso ou degravação de dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos. 3. Não há que se falar em Inépcia da Denúncia se ela preenche todos os requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminares rejeitadas. 4. Se a autoria e materialidade do crime de Associação para o Tráfico de Drogas restou comprovada pelo firme conjunto probatório, em especial o firme depoimento dos policiais militares e as degravações de conversas telefônicas, não há que se falar em absolvição. 5. Demonstrado que os apelantes se Associavam para a venda de entorpecentes nas imediações de eventos festivos, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. 6. Preenchidos os requisitos dos arts. 33 e 44, ambos do Código Penal, é de rigor a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. Dado parcial provimento aos recursos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, X e XII, e 144, § 4º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso dos autos, a Polícia Militar usurpou a competência da Polícia Civil, “em razão da condenação fundada em provas periciais ilegais, documentos Num. 8479473010, 8479473011, 8479473012, 8479473013 e 8479473014, pois, trata-se de violação de sigilo e privacidade realizada por pessoas sem legitimidade legal e processual para fazê-lo” (eDOC 26, p. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema, o que atraiu a incidência da Súmula 286 do STF (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que o apelo extremo foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, limitando-se a afirmar que o recurso teria preenchido todos os requisitos legais para sua admissibilidade, e que a Súmula 286 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente